Tribunal: TJMT
Processo: 1020365-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020365-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), MARTIN ALFRED MUTZENBERG (AGRAVANTE), SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. M. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020365-75.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Martin Alfred Mützenberg.

Agravado:
E.M.A.M, representado pela genitora Suellen Almeida Alves de Moura.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ENTABULADA EM ACORDO – INVIABILIDADE -

MELHOR INTERESSE DO

MENOR

–

DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação da alteração substancial das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, o que não se evidencia no caso, em que se busca a suspensão da majoração da verba alimentar entabulada em acordo homologado judicialmente, fundamentada exclusivamente na destinação indevida da verba alimentar.

A aplicação dos recursos do alimentando é questão que deve ser dirimida em ação de

prestação de contas e não por meio de

pedido revisional

da verba alimentar
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020365-75.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Martin Alfred Mützenberg.

Agravado:
E.M.A.M, representado pela genitora Suellen Almeida Alves de Moura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
Martin Alfred Mützenberg,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3
a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande,
nos autos
Ação de Revisão de Alimentos n. 1027191-14.2023.8.1.1.0002, que indeferiu a tutela provisória requestada para o fim de “
permitir que o genitor suspenda o repasse do valor de 500CFH (quinhentos francos suíços), a partir de outubro/2023, enquanto durar a recusa da genitora da criança em aplicar o montante do aumento e prol da criança, de acordo com o indicado pelo genitor, com a necessária matricula do menino em uma escola de qualidade, proporcionando melhor alimentação, lazer e saúde
”

Inconformado, insurge-se autor, ora agravante, sustentando, em síntese, que em acordo firmado com a genitora nos autos do processo n. 1049019-51.2020.8.11.0041, foi estabelecido que quando o autor, que é cidadão suíço, completasse 65 (sessenta e cinco) anos, utilizaria de um dispositivo legal da lei previdenciária do país, para elevar a pensão mensal de 300CFH (trezentos francos suíços), atualmente R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), para 800CFH (oitocentos francos suíços), em torno de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Diz que a extensão de ajuda do governo ficou destinada ao investimento em educação do filho, e que a mãe cria obstáculos em cumprir com o acordado, pois, até o momento não matriculou a criança em escola bilíngue, adequada para a formação do infante de modo a possibilitar a conversação com o pai e os avós paternos, assim também, em investir na formação instrumental/musical do infante, sob o argumento de que todos os seus filhos devem estudar no mesmo local.

Alega que o valor da pensão é para uso exclusivo do menor, e que a genitora se recusa em inventariar os gastos dispendidos com a criança e ressalta que o governo suíço exige relatório mensal da aplicação do valor adicional quando o concede.

Diante desse cenário, requer a reforma da decisão agravada, para suspender a obrigatoriedade em repassar o aumento acordado de 500CFH, enquanto houver recusa da genitora em investir na educação do filho.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 181099175.

Informações coligidas no id n. 181866846, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 183948745, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr.

, opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020365-75.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravante:
Martin Alfred Mützenberg.

Agravado:
E.M.A.M, representado pela genitora Suellen Almeida Alves de Moura.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de alimentos, proposta objetivando seja assegurado ao autor a implementar condição suspensiva que lhe desobriga a majorar a pensão estabelecida em acordo.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Ao que se afigura, o autor, ora agravante, busca condicionar o repasse do aumento da verba alimentar acordada nos autos n.
1049019-51.2020.8.11.0041
, à prestação de contas pela genitora do infante, de que o numerário será vertido em benefício da criança, notadamente, em despesas com educação do menor.

Segundo o autor, ora agravante, que é cidadão suíço, ficou estabelecido no ajuste que quando c
ompletasse 65 (sessenta e cinco) anos, utilizaria de um dispositivo legal da lei previdenciária do país, para elevar a pensão mensal de 300CFH (trezentos francos suíços), para 800CFH (oitocentos francos suíços).

Destarte, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, que ao que se afigura a irresignação volta-se a demonstração quanto à aplicação dos recursos da verba alimentar e não necessariamente a redução da pensão.

Pretende o agravante condicionar o cumprimento do acordo à demonstração de que os recursos estão sendo aplicados na educação da criança, o que não possui amparo legal, vez que, o aumento da pensão alimentícia decorre de transação firmado entre as partes e homologado em juízo, possuindo plena eficácia jurídica.

Lado outro, não se olvide que é assegurado ao alimentante o direito à prestação de contas quanto à forma da aplicação dos recursos do alimentando, segundo prevê o art. 1.583 do C. Civil, hipótese que demanda ação própria para a devida prestação de contas.

Nesse sentido, foi esclarecedor o parecer do d. Procurador de Justiça,
verbis
:

“
Ressalte-se ainda que o ato de se prestar contas está intimamente ligada com a boa-fé processual e o seu principal objetivo é mitigar o uso abusivo com gastos alheios às necessidades do menor, um dos binômios na fixação dos alimentos conforme artigo 1.694, § 1o do Código Civil1 o que reforça a probabilidade do direito. Entretanto, tem-se que o Agravante não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano nessa fase preliminar do processo. Pelos motivos expostos, pelo recebimento, conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso de agravo de instrumento”
. id n. 198066652.

Outro não é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“ REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1.
Para o acolhimento do pleito de revisão do encargo alimentar, é preciso que exista prova da alteração substancial das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula rebus sic stantibus.

2. Não havendo prova segura da alteração da capacidade econômica do alimentante, descabe estabelecer redução no valor da pensão maior do que aquela já operada em sede liminar, diante do risco de comprometer o sustento da pessoa alimentada. Recurso desprovido.”
(RAC no 70052485109, 7a Câm. Cível, Rel. Des. Sergio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 14.12.2012 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024